Tribunal: TJBA
Processo: 8000215-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000215-79.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): GIOCONNDA RYANA LADEIA O DWYER APELADO: LUCIANA SANTOS CONSTANCIO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. EFICIÊNCIA ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Município de Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que extinguiu execução fiscal no valor originário de R$ 7.399,28, sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir, com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir à luz do Tema 1.184 do STF; (ii) estabelecer se a aplicação da tese vinculante dispensa prévia intimação da parte sem violação ao contraditório; (iii) determinar se o limite de R$ 10.000,00 da Resolução CNJ nº 547/2024 prevalece como parâmetro para extinção do feito, independentemente de norma local. III. RAZÕES DE DECIDIR O STF fixa tese no Tema 1.184 reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. A Resolução CNJ nº 547/2024 presume desproporcional o custo da cobrança judicial de créditos inferiores a R$ 10.000,00, autorizando a extinção sem resolução de mérito, salvo exceções. A tese vinculante possui eficácia imediata e aplica-se aos processos em curso, inclusive os ajuizados anteriormente, por tratar de matéria de ordem pública. A aplicação de precedente vinculante não exige prévia intimação específica da parte quando já consolidada a orientação jurisprudencial, não configurando violação aos arts. 9º e 10 do CPC. O parâmetro de R$ 10.000,00 fixado pelo CNJ não se confunde com o limite local para ajuizamento da execução fiscal, prevalecendo como critério de eficiência para extinção de feitos ineficazes. A paralisação do processo por período superior ao previsto, sem localização de bens ou citação válida, evidencia a ausência de utilidade da prestação jurisdicional. A parte agravante não apresenta elementos novos capazes de infirmar a decisão monocrática, que se mantém alinhada à jurisprudência do STF e à política judiciária de racionalização da cobrança da dívida ativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa. 2. A tese fixada no Tema 1.184 do STF possui eficácia imediata e aplica-se aos processos em curso, independentemente de prévia intimação específica das partes. 3. O parâmetro de R$ 10.000,00 da Resolução CNJ nº 547/2024 orienta a extinção de execuções fiscais ineficientes, não se confundindo com limites locais de ajuizamento. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 9º e 10. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.355.208, Tema 1.184; STF, ARE nº 1.553.607, Tema 1.428. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº 8000215-79.2024.8.05.0001, em que figura como Agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e Agravado LUCIANA SANTOS CONSTANCIO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator Desembargador A Almir Pereira de Jesus. Sala de Sessões, de de 2026. Presidente Desembargador Almir Pereira de Jesus Relator Procurador(a) de Justiça